Tribunal: TJSP
Processo: 0010916-47.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DE DECISÃO SINGULAR QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENAS A CONSIDERAR LAPSO DE 3/5 OU 60% PARA A PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA REDAÇÃO DA LEP QUE, EMBORA PAREÇA DÚBIA EM PRINCÍPIO, NADA ALTEROU NA SITUAÇÃO DO REEDUCANDO, PORQUANTO NÃO EXIGE, TEXTUALMENTE, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DE DECISÃO SINGULAR QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DE PENAS A CONSIDERAR LAPSO DE 3/5 OU 60% PARA A PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA REDAÇÃO DA LEP QUE, EMBORA PAREÇA DÚBIA EM PRINCÍPIO, NADA ALTEROU NA SITUAÇÃO DO REEDUCANDO, PORQUANTO NÃO EXIGE, TEXTUALMENTE, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Reeducando condenado por tráfico de entorpecentes, reconhecida sua condição de reincidente (por crime comum). Alegação de que a superveniente lei no 13.964/19, que alterou o artigo 112 da LEP, passou a exigir a presença de reincidência específica para a aplicação do lapso de 60% à progressão, pelo que, ausente previsão para o reincidente comum, tornar-se-ia imperiosa a aplicação do mesmo patamar aplicado aos não reincidentes, de 40%, por lhe ser mais benéfico. 2. A atual redação do inciso VII do artigo 112 da LEP, embora não prime pela melhor redação e, numa leitura desatenta aliada a uma interpretação literal possa permitir o entendimento esposado pela defesa, de que necessária a recidiva específica para sua aplicação, na verdade não o faz, dês que se fosse caso tal, traria a expressão "reincidência específica" ao invés de apenas "reincidência". Agravo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010916-47.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VALDEMIR INÁCIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
2
VOTO:
008493
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0010916-47.2020.8.26.0502
AGRAVANTE:
VALDEMIR INACIO DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(EXECUÇÃO No 0013389-11.2017.8.26.0502)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.

PRETENDIDA
A
RETIFICAÇÃO DE DECISÃO SINGULAR QUE HOMOLOGOU
CÁLCULO DE PENAS A CONSIDERAR LAPSO DE 3/5 OU 60%
PARA A PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO
REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU
EQUIPARADO. NOVA REDAÇÃO DA LEP QUE, EMBORA
PAREÇA DÚBIA EM PRINCÍPIO, NADA ALTEROU NA
SITUAÇÃO DO REEDUCANDO, PORQUANTO NÃO EXIGE,
TEXTUALMENTE, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO
MANTIDA.
1.
Reeducando
condenado
por
tráfico
de
entorpecentes, reconhecida sua condição de reincidente (por
crime comum). Alegação de que a superveniente lei no
13.964/19, que alterou o artigo 112 da LEP, passou a exigir a
presença de reincidência específica para a aplicação do lapso
de 60% à progressão, pelo que, ausente previsão para o
reincidente comum, tornar-se-ia imperiosa a aplicação do
mesmo patamar aplicado aos não reincidentes, de 40%, por lhe
ser mais benéfico. 2. A atual redação do inciso VII do artigo 112
da LEP, embora não prime pela melhor redação e, numa leitura
desatenta aliada a uma interpretação literal possa permitir o
entendimento esposado pela defesa, de que necessária a
recidiva específica para sua aplicação, na verdade não o faz, dês
que se fosse caso tal, traria a expressão “reincidência
específica” ao invés de apenas “reincidência”. Agravo
defensivo desprovido.

Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por VALDEMIR INÁCIO DA SILVA contra a respeitável decisão que
negou pleito defensório e homologou o cálculo das penas do reeducando
constando que é ele, que cumpre pena por crime hediondo (tráfico de
entorpecentes), reincidente, e, portanto, deverá cumprir o lapso temporal de
3/5 ou 60% para a progressão de regime (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
3
Busca a cassação da respeitável decisão
recorrida, para retificação do cálculo de penas do paciente, considerando-se a
fração de 40% para fins de progressão de regime prisional. Sustenta, em
resumo, que o paciente, em cumprimento de pena por tráfico de drogas, é
reincidente simples (tráfico “privilegiado”). Nessa esteira, com o advento da Lei
no 13.964/19, que alterou substancialmente o artigo 112 da Lei no 7.210/84, o
paciente faz jus à progressão de regime ao cumprir 40% da pena, e não 60%, na
medida em que o novel dispositivo se aplica apenas ao reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado, o que não ocorre na espécie. Salienta que não
pode prosperar o argumento no sentido de que o lapso de 40% se aplica
somente aos condenados primários, pois deve prevalecer a norma mais
benéfica, tanto mais diante da revogação expressa do artigo 2o, § 2o, da Lei dos
Crimes Hediondos, que previa prazo de progressão mais rigoroso ao reincidente
simples (fls. 1/9).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 178/192), contando os autos ainda com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fl. 193) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo xxxxxxxxx (fls. xxxxxx).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena de 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
4
majorado, delito equiparado a hediondo, com término de cumprimento previsto
para 22.05.2024 (fls. 126/128).
Em consulta ao inteiro teor do v. acórdão
a confirmar a r. sentença condenatória no sistema SAJ, verificou-se que foi
reconhecida sua reincidência por delito anterior (tráfico “privilegiado” ), cujas
informações extraem-se do boletim informativo (fl. 127).
E, tomando por base leitura rasa,
acompanhada de interpretação literal da nova redação do artigo 112 da LEP,
entendeu a defesa que o agravante fará jus à progressão de regime ao cumprir
40% da pena, e não 60%, na medida em que o maior percentual somente seria
destinado aos reincidentes específicos na prática de crime hediondo ou
equiparado, o que não ocorre na espécie, como visto.
Entendimento tal é equivocado, no
entanto.
Ainda que a redação dada ao inciso VII
não prime pela melhor técnica e certamente poderia ser melhor, de modo a se
evitar tal interpretação equivocada, o fato é que a intenção do legislador foi a de
se referir àquele que, no cometimento de um crime hediondo ou equiparado,
teve reconhecida sua reincidência por delito anterior, hediondo/equiparado ou
comum.
Isso porque, se a lei penal não traz
palavras inúteis, tampouco deixa de trazer aquelas necessárias, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
5
fosse a intenção do legislador que cuidasse o inciso VII do artigo 112 da LEP
apenas de reincidentes específicos em crimes hediondos, teria colocado a
expressão “reincidente específico”, o que não acontece.
Aliás, no caso vertente, anoto, por
oportuno que, seria até mesmo de se considerar se realmente cabível discussão
tal, porquanto, ainda que se acolhesse a tese de que o tráfico “privilegiado” não
se equipara a crime hediondo, não deixa de ser tráfico, pese com uma causa
especial de redução de pena, pelo que, de qualquer forma é o agravante
reincidente específico, ainda que não reincidente específico em crime hediondo.
E despropositado cogitar-se de aplicação ao agravante, reincidente que é, o
percentual de 40% previsto no inciso V, que não deixa dúvidas quanto a
abranger, exclusivamente réus primários aos empregar a expressão “se não
reincidente”. Ademais, quando a lei quis se referir ao reincidente específico, o
fez de forma expressa, como no artigo 83, V, do Código Penal.
Assim sendo, por óbvio, a interpretação
esposada pelo r. Juízo ao negar o pleito defensivo é a correta, porquanto, repise-
se que, como o artigo 112 da LEP não utiliza o termo 'reincidente específico', a
aplicação das frações previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na recidiva,
independente da natureza do crime anterior. Esse raciocínio se extrai porque
todas as vezes que a lei trata do reincidente específico, ela usa essa expressão, e
no caso em tela, ela apenas mencionou reincidente na prática de crime
hediondo. Ademais, não haveria lógica a lei deixar de prever o lapso para o
reincidente comum, justamente quando a lei cuidou de tratar de forma diferente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
6
o condenado primário do reincidente na progressão de regime.
E como bem observado pelo douto
Promotor de Justiça oficiante, “(...) o legislador de fato pretendeu preservar a
solução que vinha sendo aplicada, antes da Lei 13.964/19, ao apenado por crime
hediondo, reincidente, ainda que o crime precedente ou subsequente seja comum,
exigindo 60% (ou 3/5) de cumprimento da pena hedionda para a progressão de
regime.
A começar, note-se que o próprio requisito
objetivo até então exigido manteve-se inalterado, porém transformado em
percentual (60% = 3/5).
E,
bem
diversamente
da
redação
concebida para os incisos II, IV e VIII, na redação do inciso VII o legislador dispôs
que será exigido '60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado' .
Comparemos a redação de todos os incisos
do art. 112 que mencionam a reincidência:
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
7
ameaça;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se
o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional.
Agora vejamos a redação do inciso VII:
II - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Note que o legislador não disse que o
condenado deve ser reincidente em crime hediondo para que a porcentagem de
60% seja exigível. Disse, sim, que o requisito objetivo deverá ser observado se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo, ou seja, a fração incidirá
quando o executado, ao praticar crime hediondo, tornar-se reincidente.
O
alcance
semântico
da
expressão
empregada no inciso VII é bem diverso do formato gramatical utilizado nos
incisos II, IV e VIII, tendo havido, no inciso VII, a desvinculação do vocábulo
'reincidente' da natureza do crime precedente.
Já nos incisos II, IV e VIII o legislador
vinculou o vocábulo 'reincidente' à natureza do crime precedente, estabelecendo
que os percentuais ali previstos serão aplicados se o apenado for reincidente em
crime cometido sem violência ou grave ameaça, for reincidente em crime
cometido com violência ou grave ameaça ou for reincidente em crime hediondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
8
com resultado morte.
Ademais, se a intenção do legislador fosse
a mesma para todas as hipóteses, por que não se valeu da mesma redação para
todas elas?
Certamente
porque,
atento
à
interpretação que se consolidara acerca do revogado art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90
(interpretação histórica), e visando não deturpar o espírito da Lei 13.964/19
(interpretação teleológica), optou por manter a aplicação da fração de 3/5 (60%)
no caso de condenados reincidentes que cumprem pena por crime hediondo, mas
cuja reincidência derive de condenação anterior por crime comum.
Veja-se que todos os incisos em comento
compõem o mesmo artigo (interpretação comparativa) e derivaram da
promulgação de legislação nitidamente vocacionada a tornar mais grave a
execução penal para condenados por crimes hediondos. Nesse contexto, ao
conferir redação exclusiva ao inciso VII, o legislador deixou expresso, ainda que
sutilmente, que naquela hipótese o tratamento não deve ser o mesmo dispensado
às hipóteses dos incisos II, IV e VIII do citado artigo.
Portanto, a conclusão que se extrai,
conciliando os quatro métodos interpretativos acima acionados, é que, se ao
praticar crime hediondo o executado tornar-se reincidente, deverá ser aplicado o
percentual de 60% à pena do delito hediondo, ainda que o crime anterior seja
comum.” (fls. 183/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010916-47.2020.8.26.0502 -Voto no 008493
9
Mais não é preciso dizer.
Em tal sentido já se posicionou o
Tribunal da Cidadania:
“Habeas Corpus. Progressão de regime.
Retificação do cálculo de pena para a concessão do benefício. Aplicação do
percentual e 40% pleiteada, nos termos do inciso V, do art. 112, da LEP.
Inadmissibilidade. “(...) a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos
para a progressão de regime, não exige ser reincidência específica em crime
hediondo ou equiparado”. Habeas Corpus denegado (Habeas Corpus no 596.031-
SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Decisão Monocrática, j. 21/08/2020). “
Mais não é preciso dizer.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora